Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752778-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL RECORRIDO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-456. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA NA DECISÃO QUE DETERMINOU A PARALISAÇÃO DAS OBRAS NAS ÁREAS QUE ESTÃO SOB A POSSE DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO LÍQUIDO E EXIGÍVEL PARA SUSTENTAR O CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO DA DECISÃO QUE IMPÔS OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. SÚMULA 410 DO STJ. VIGENTE. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de Não Conhecimento do Recurso pela Intempestividade – Proferida a decisão agravada, a parte executada opôs embargos de declaração, apontando a existência de omissão no julgado. 1.1. Embora não tenham sido conhecidos os embargos de declaração, verificou-se que as questões apontadas pelos executados fazem parte do contexto do que foi decidido pelo Magistrado a quo, que, ainda que rejeitasse as argumentações levantadas, deveria ter conhecido do recurso, visto que os requisitos legais foram corretamente preenchidos pelos executados. 1.2. Considerando que os embargos foram opostos de forma tempestiva e apontaram a ocorrência de vício na decisão embargada, deve ser reconhecida a interrupção do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de Nulidade da Decisão Agravada – Considerando a manifestação da d. Procuradoria de Justiça que atua perante esta e. Turma Cível, não há nulidade na decisão proferida pelo Juízo de origem sem a prévia intimação do Ministério Público para autuar no processo, não sendo caso de intervenção do órgão ministerial. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Em breve síntese, trata-se o processo de origem de cumprimento provisório de decisão, proferida nos autos da ação de interdito proibitório, que determinou à parte agravante que paralisasse as obras relativas à pavimentação da Rodovia DF-456 que estivesse invadindo a área que está sob a posse da autora. 3.1. Alegando o descumprimento da decisão, a autora apresentou o cumprimento provisório de decisão requerendo a aplicação de multa cominatória e a determinação de paralisação das respectivas obras. 4. A continuidade das obras de pavimentação da Rodovia DF-456 foi assegurada mediante suspensão de segurança proferida pela Presidência deste e. Tribunal de Justiça (0717488-86.2022.8.07.0000). 5. Esta e. 1a Turma Cível decidiu, no julgamento do agravo de instrumento no 0710172-85.2023.8.07.0000, que a multa prevista na decisão liminar deferida nos autos da ação popular não poderia ser estendida para os autos da ação de interdito proibitório. 5.1. Após reconhecer a questão, o Juiz de origem, nos autos do cumprimento provisório de decisão, rejeitou as impugnações apresentadas pelos executados e impôs nova multa cominatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento da decisão judicial que determinou a preservação da posse da autora, limitada ao valor máximo de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais), fixando como termo a quo o dia do efetivo descumprimento da decisão judicial. 6. Conforme esclarecido, a pretensão executória que sustenta o processo de origem emerge da alegação da autora de que os executados teriam descumprido a decisão judicial e realizado as referidas obras na área em que exerce sua posse. 6.1. Contudo, nos termos do art. 786 do CPC, o acolhimento da pretensão executória da autora exige a demonstração de que o título judicial, no caso a decisão liminar, possui os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, o que não restou comprovado nos autos. 6.2. A continuidade das obras da Rodovia DF-456 foi assegurada por decisão proferida pela Presidência deste. e Tribunal, o que, por si só, não pode ser considerada como descumprimento de decisão proferida nos autos da ação de interdito proibitório movida pela agravada. 6.3. A realização das referidas obras tem como fundamento os atos administrativos que embasam a sua execução, nos quais há afirmação de que as obras não invadiram a área em que a autora exerce sua posse. 6.4. Como se sabe, os atos administrativos são dotados do atributo da presunção de legalidade e veracidade, que só pode ser desconstituída mediante prova em sentido contrário, o que, até o presente momento, não foi comprovado nos autos. 6.5. A questão pende de dilação probatória, uma vez que foi deferida a produção de prova pericial nos autos da ação de interdito proibitório, com a finalidade de verificar se as obras invadiram ou não a área da autora, contudo, a perícia sequer foi iniciada, uma vez que a autora discute, até o presente momento, questões relativas aos honorários periciais. 7. Não se verifica, no caso dos autos, nenhuma utilidade ao cumprimento provisório de decisão movido na origem, considerando que não há prova de que houve descumprimento da decisão liminar e que a fixação de multa cominatória, nesse momento, não alcançará a sua finalidade legal, tendo em vista que o arbitramento de astreintes tem por finalidade auxiliar o Juízo no cumprimento de decisão, de modo a efetivar o caráter satisfativo do processo, motivo pelo qual possui natureza coercitiva e pedagógica, sendo vedada a sua utilização com finalidade indenizatória ou compensatória. 7.1. Ocorre que as obras de pavimentação da Rodovia DF-456 já foram concluídas, de modo que não há utilidade em impor medida de caráter coercitivo com o fim de proibir a parte de praticar uma obra que já concluiu, sob pena de transfigurar a natureza e o propósito inerente à fixação de astreintes, impondo-lhe caráter punitivo ou indenizatório. Assim, uma vez comprovado eventual descumprimento da decisão judicial proferida nos autos da ação de interdito proibitório, a questão deverá ser dirimida à luz do que dispõe o art. 499 do CPC, uma vez que não houve fixação de multa cominatória em momento oportuno, sendo inviável o seu arbitramento após a realização das respectivas obras. 8. Esta e. Corte de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a súmula 410 do STJ permanece em vigor, sendo necessária a intimação pessoal do devedor para que cumpra a obrigação de fazer ou não fazer para viabilizar a cobrança de multa cominatória, o que não restou comprovado nos autos. 9. Verifica-se que o título judicial levado ao cumprimento provisório de decisão na instância de origem carece dos requisitos de certeza e exigibilidade, tendo em vista que não restou comprovado o descumprimento de decisão levada ao cumprimento, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, de modo que as questões relativas à posse da autora serão suficientemente discutidas nos autos da ação de interdito proibitório ainda em trâmite no Juízo de origem. 10. Considerando que a parte agravada apresentou o cumprimento provisório de decisão no Juízo de origem sem observar os requisitos legais aplicáveis ao caso, uma vez que não há prova de que a liminar deferida nos autos da ação de interdito proibitório tenha sido efetivamente descumprida pela parte agravante, tampouco houve qualquer fixação de multa cominatória na referida decisão, a parte exequente, ora agravada, deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. 11. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 515, inciso I, 519, 536, §3o, e 786, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial se encontra provido de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo indevida a extinção do cumprimento de sentença. Defende que o descumprimento da ordem judicial de não fazer enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé e imputação do crime de desobediência; b) artigo 85, §10, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, vez que realizaram fatos supervenientes que culminaram na necessidade de execução do título judicial. Pugna pela observância do princípio da causalidade. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 515, inciso I, 519, 536, §3o, e 786, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim, como amplamente debatido, a aplicação da multa requerida não encontra razão de ser, uma vez que se refere à multa aplicada nos autos da ação popular, erroneamente transportada para os presentes autos. Contudo, amparando-se na liminar deferida em seu favor, a parte agravada busca a preservação de sua posse, com o fim de que a agravante deixe de realizar as obras dentro da área em que exerce posse. Ocorre que, nesse momento processual, duas questões devem ser analisadas: [a] em que pese a parte agravada afirmar que as obras da Rodovia DF-456 invadiram a sua propriedade, até o presente momento, não existem provas que amparem tal tese, uma vez que está pendente a realização de perícia para verificação do descumprimento ou não da decisão liminar proferida nos autos da ação de interdito proibitório; [b] segundo informação da agravante, a pavimentação da referida rodovia já está concluída, ou seja, eventual determinação de obrigação de não fazer não terá resultado prático algum, tendo em vista que a rodovia já encontra-se pavimentada (ID 59450779 - Pág. 21). Sob esse prisma, é possível concluir que a aplicação de multa cominatória no caso dos autos não encontra razão de ser, tendo em vista que não cumprirá o seu papel legalmente estipulado, considerando que a pavimentação da rodovia já foi concluída. Em outras palavras, não há utilidade em impor medida de caráter coercitivo com o fim de proibir a parte de praticar uma obra que já concluiu, sob pena de transfigurar a natureza e o propósito inerente à fixação de astreintes, impondo-lhe caráter punitivo ou indenizatório. Ressalte-se que sequer há prova concreta de eventual descumprimento da determinação de não ocupação da área da agravada, de modo que, sem prova em sentido contrário, prevalece a presunção de legalidade dos atos até então praticados, visto que a realização das obras em questão está amparada em decisões provenientes do Poder Público, o que se verifica dos documentos de ID’s 77223186 a 77223194 do processo no 0709295-33.2019.8.07.0018 (ID 59450779 - Pág. 24). Desse modo, verifica-se que, no caso em tela, o título judicial levado ao cumprimento provisório no processo de origem carece de exigibilidade, o que, por si só, sepulta a razão de existir do processo de origem, visto que o cumprimento da decisão, da forma como vindicado pela agravada, se mostra impossível, no presente momento. Primeiro, porque não havia previsão de multa na decisão que deferiu a liminar à agravada; segundo, porque não há motivos para requerer o cumprimento da decisão em questão sem que houvesse nenhuma prova do efetivo descumprimento dela por parte do agravante (ID 59450779 - Pág. 26). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, o mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto à indicada transgressão ao artigo 85, §10, do Código de Processo Civil. A propósito, após apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, a turma julgadora concluiu que: Considerando que a parte agravada apresentou o cumprimento provisório de decisão no Juízo de origem sem observar os requisitos legais aplicáveis ao caso, uma vez que não há prova de que a liminar deferida nos autos da ação de interdito proibitório tenha sido efetivamente descumprida pela parte agravante, tampouco houve qualquer fixação de multa cominatória na referida decisão, a parte exequente, ora agravada, deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, que serão fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, considerando a litigiosidade das partes e o trabalho desenvolvido pelos advogados, em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2o do CPC. O parâmetro a ser utilizado deverá ser o valor da causa, uma vez que não há como mensurar o valor econômico obtido pela parte agravante (ID 59450779 - Pág. 30). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas a parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002